Tribunal: TJDFT
Processo: 0033534-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0033534-84.2015.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13994654 – p. 59/62) e sobrestou os apelos especial e extraordinário manejados pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (ID 13994654 – p. 63/64). O STJ não conheceu do recurso do DISTRITO FEDERAL (ID 24381114 – p. 14/20). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extremo do DISTRITO FEDERAL corresponde ao Tema 864 da sistemática da repercussão geral (RE 905.357) (ID 24381118). Passo seguinte, com a volta dos autos e o julgamento dos paradigmas que ensejaram o sobrestamento dos recursos constitucionais do SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (Temas 905 do STJ e 810 do STF), esta Presidência, fundada no artigo 1.040, inciso II, do CPC, remeteu o feito novamente à Sétima Turma Cível para o eventual exercício do juízo de retratação (ID 24442742), postergando o exame do recurso extraordinário aviado pelo DISTRITO FEDERAL, à luz do despacho proferido pelo STF (ID 24381118), para o momento em que os autos retornassem conclusos da turma julgadora. Contudo, a Desembargadora Relatora devolveu o processo a esta Presidência, “considerando que há determinação do STF para este órgão Colegiado exercitar eventual juízo de retratação (art. 1.030, CPC) no tocante a matéria inserta no Tema 864 daquela excelsa Corte Suprema (ID 2438118), que, em tese, é prejudicial ao Juízo de retratação determinado pelo d. Presidente deste Tribunal” (ID 28163063). Nessas circunstâncias, levando em consideração o teor do despacho de ID 24381118, verifico que, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria agitada pelo DISTRITO FEDERAL guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no RE 905.357 (Tema 864). É que o acórdão combatido e o recurso constitucional de ID 13994652 (p. 58/80) dizem respeito à reestruturação da tabela de vencimentos da carreira médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, operada pela Lei Distrital 5.181/2013, e não ao direito subjetivo de revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índices previstos somente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pelo DISTRITO FEDERAL no recurso de ID 13994652 (p. 58/80), para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031